Tribunal: TJDFT
Processo: 0749375-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0749375-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO contra ato do MM. Juiz da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, ao proferir a sentença condenatória em desfavor do paciente, obstou seu direito de recorrer em liberdade. Sustenta que não estão presentes os requisitos para se manter a segregação cautelar, pois o paciente é tecnicamente primário e possui bons antecedentes. Afirma, ademais, que, fixado o regime prisional semiaberto, a permanência em regime fechado impõe ao paciente situação mais gravosa do que a que foi condenado, sendo medida inadmitida, conforme entendimento recente do STF, no HC 182584. Requer a revogação da prisão preventiva com a devida expedição do alvará de soltura em favor do requerente. Eis o breve relatório. DECIDO Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), tendo o magistrado mantido, na sentença proferida em 12/11/2020, a prisão preventiva decretada nos autos, nos seguintes termos, verbis: (...) “Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). O mesmo entendimento também foi recentemente exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Conforme se constada, a sentença manteve a prisão preventiva do paciente, desautorizando que recorresse em liberdade, diante da compreensão de que persistirem os motivos que autorizaram sua decretação. Em uma análise preliminar da questão, não vislumbro incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Ademais, constato que a manutenção da prisão, na situação em tela, foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, por persistiram os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Desse modo, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade na decisão ora impugnada, devendo, por conseguinte, ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator originário. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Plantonista